Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013940-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERSON MARTINS FONTOURA - CPF: 730.825.971-49 (RECORRENTE), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), RENATO ROSSI COIMBRA CAMPOS - CPF: 386.096.158-63 (ADVOGADO), ROSANA FERNANDES BENEVIDES BERMEJO - CPF: 167.761.028-05 (ADVOGADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013940-68.2019.811.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TOYOTA DO BRASIL LTDA

DISVECO LTDA

Recorrido(s):

WANDERSON MARTINS FONTOURA

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

28/09/2020

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PELO DECURSO DE 90 DIAS – REJEITADA.
Tratando-se de veículo novo, com cinco meses de uso e com a comunicação imediata do vício oculto, não há que se acolher tal preliminar. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE PERÍCIA COMPLEXA – REJEITADA.
Pelas fotos acostadas aos autos e ainda pelas comunicações entre as partes, observa-se o fato narrado sem a necessidade alguma da realização da alegada perícia complexa. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Ao alegar que o autor que não levou o veículo ao conserto, cabia a parte demonstrar que o mesmo tinha a eventual ciência de tal ponto, de onde, tratou diversas conversas via aplicativo de celular e ainda via e-mail, inexistindo um registro sequer da suposta comunicação, bem como, em sede de inicial aponta-se a apresentação de peça para a substituição com o mesmo defeito, fato sequer atacado em sede de contestação de quem alega, afastando qualquer preliminar de cerceamento defesa. Preliminar rejeitada.
MÉRITO – MOLDURA DO PAINEL RACHADA – DEFEITO A VALIDAR A TROCA DA PEÇA 0 OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA.
Demonstradas as rachaduras na peça de moldura do multimídia e ar condicionado, não podem ser consideradas como normais, sendo claro defeito da peça, ainda mais quando se trata de um veículo, que, quando da reclamação tinha 5 meses de uso.
DANO MORAL – OCORRENTE – DOR, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DA SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO DA SENTENÇA FIXADA EM MONTANTE MUITO ELEVADO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.
Demonstrado que o consumidor tento sem sucesso a troca da peça na via administrativa, sem sucesso, tendo que adentrar com a ação judicial passa-se a violar a sua moral, com a dor, frustração, angústia e humilhação, de onde, mantida a ocorrência do dano moral, porém, o valor fixado na sentença se mostrando em demasia elevado, merece a devida redução, para patamares mais proporcionais e razoáveis.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados por DISVECO / VIA LÁCTEA e ainda TOYOTA DO BRASIL S/A, de onde, os recursos cingem-se basicamente nos seguintes pilares: a)Preliminar de Complexidade da Causa / Perícia; b) Cerceamento de defesa; c)Decadência de 90 dias; No mérito pela ausência de defeito, sendo comum marcas de injeção de produto, no momento de sua confecção, o que não é defeito e sim, mera característica do produto, bem como, pela ausência de dano moral e / ou sua redução, bem como, da ausência de negativa em trocar o painel objeto da lide pela concessionária local.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença condenatória.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em relação da preliminar de necessidade de perícia complexa, esta é de ser rejeitada, visto que, pela OS acostada aos autos, bem como, pelas fotos do painel e ainda pelas conversas travadas entre a parte autora e o consultor da empresa DISVECO / VIA LÁCTEA, observa-se de forma clara um defeito no painel, na moldura do multimídia e ar condicionado, com rachaduras no aludido painel, sendo visível e totalmente desnecessária a realização de perícia nos autos. Preliminar rejeitada.

Da preliminar de cerceamento de defesa, pela não realização de audiência de instrução, observa-se que tal também não merece prosperar pelo fato de que, poderia a empresa ter comprovado que, eventualmente teria dado ciência à parte autora da eventual disponibilização do painel para a troca, sendo que, esta questão a própria parte autora traz na exordial, porém, que o painel disponibilizado tinha os mesmos problemas, de onde, tais pontos não foram sequer enfrentados pelas recorrentes, bem como, anote-se que tal questão poderia ter sido comprovada a notificação da parte autora, á que se lança tal dúvida, com mera mensagem de “
whatsapp”
, para esta, pois como se observa a conversa entre esta e o consultor da empresa estava toda lançada via “
whatsapp”
e ainda pelo
e-mail
, que se observa, como meios claros e simples de comunicação, de onde, a preliminar de cerceamento de defesa resta rejeitada.

Da alegada decadência do prazo de 90 dias, sendo que tal nem de longe deve ser acolhida, pelo fato de que, no caso em tela, observa-se um defeito oculto do produto, que, assim que apareceu, a parte consumidora acionou a empresa, não sendo crível se aceitar como normal uma peça de painel, trincar com apenas 5 meses de uso do veículo, provavelmente pela qualidade do material ali utilizado.

No mérito, observa-se que a trinca no painel do multimídia e ar condicionado resta inconteste, basta olhar as fotos dos autos, de onde se verifica a olhos nus as trincas no painel, de onde, não se observa a troca do painel, por outro não defeituoso, mesmo com a assertiva de que um outro painel foi disponibilizado, porém, continha o mesmo defeito do anterior, situação não desconstruída pelas recorrentes.

Ademais, observa-se ainda que a reclamação trazida aos autos, é uma situação com várias reclamações semelhantes registradas pelo Brasil afora, não sendo um problema exclusivo do consumidor destes autos.

Portanto, resta inalterada a obrigação de substituição da peça guerreada na presente ação.

O dano moral, entendo eu que resta sim configurado, pela ausência da solução na via administrativa, causando todo o transtorno ao consumidor, obrigando o mesmo a aviar a presente ação, com o fim de tentar solucionar aquilo que, facilmente poderia ter sido solucionado, causando dor, angústia e humilhação, não sendo mero descumprimento contratual.

Porém, por outro lado, o valor fixado pelos danos morais, entendo que estão muito elevados, levando-se em conta que o valor da peça pretendida, conforme Orçamento 823212 trazido pela parte autora seria de R$ 730,92, bem como, o valor do veículo chega perto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de onde não se mostra justo e nem mesmo razoável, conceder indenização que alcança, mais que 10% sobre o valor total do veículo, sendo que, a parte continuou a se utilizar do bem, sem maiores problemas, que não o aspecto visual em si mesmo, de onde, a sentença fixou o importe elevado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de onde, trazendo para dentro da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor dos danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ISTO POSTO,
conheço dos recursos aviados e no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização pelos danos morais, ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos das considerações deste julgamento.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020